Tribunal: TJPA
Processo: 0837067-32.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837067-32.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GLAUCIENE FORO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837067-32.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: GLAUCIENE FORO CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, Professora Licenciada Pleno, com ingresso em 2014, pleiteando a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, a partir do enquadramento na Referência 11 até a Referência 16, com adicional de 5% a cada dois anos, totalizando 25%, mais reflexos salariais e parcelas vencidas. A sentença reconheceu o direito, determinou a progressão, excluindo os anos de 2020 e 2021, condenando o Município ao pagamento retroativo dos valores, observada a prescrição quinquenal, além da incidência da taxa Selic, sem condenação em custas, e fixação dos honorários na liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade possui caráter automático e depende apenas do interstício legal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação dessa progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio); (iii) avaliar se ocorreu prescrição do fundo de direito da autora; (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode impedir o reconhecimento da vantagem legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 tem eficácia plena, sendo automática após cada interstício de dois anos de efetivo exercício, independentemente de regulamentação posterior ou de avaliação de desempenho.

4.

A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, por possuírem naturezas distintas.

5.

Não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Incide apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

6.

A ausência de regulamentação administrativa ou previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos subjetivos assegurados por norma legal vigente e eficaz, nem autoriza a Administração a postergar ou negar sua implementação.

7.

A tese de inconstitucionalidade da cumulação de vantagens foi afastada, por ausência de identidade entre os institutos, não se aplicando a vedação do art. 37, XIV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 tem eficácia plena e ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sem necessidade de regulamentação ou avaliação subjetiva.

2.

A progressão funcional pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço (triênio), em razão de suas naturezas distintas.

3.

Nas ações contra a Fazenda Pública fundadas em prestações de trato sucessivo, apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura sofrem prescrição, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.

A inexistência de previsão orçamentária ou regulamentação infralegal não constitui óbice à implementação de direito subjetivo assegurado em norma legal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; EC nº 113/2021; Leis Municipais nº 7.528/91, arts. 10, § 4º, 17 a 19, e nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0832038-06.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0875859-94.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.09.2024; TJPA, Processo nº 0017767
-40.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE “inaudita altera pars”.

Historiando os fatos, a parte autora, GLAUCIENE FORO CARDOSO, ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidora pública municipal, admitida em 04/06/2014, para o cargo de Professora Licenciada Pleno – Pedagogia – MAG 04, enquadrada na Referência 11 do Grupo Ocupacional Magistério – MAG 01, Subgrupo III, permanecendo até então na mesma referência.

Sustenta que, por força das Leis Municipais nº 7.528/1991 e 7.673/1993, tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, direito esse não observado pelo Município, ocasionando prejuízos materiais diante da ausência de reajustes previstos em lei.

A autora aduz que deveria ter sido promovida da Referência 11 (em que foi enquadrada em 2014) para a Referência 16, considerando o interstício de dois anos para cada progressão e uma variação salarial de 5% entre uma e outra referência, totalizando 25% de adicional, valor nunca recebido.

Alega ainda que a omissão da Administração tem sido recorrente, pois, mesmo diante de solicitações administrativas, não há resposta ou os pedidos são indeferidos sem justificativa, restando aos servidores apenas aguardar o cumprimento da legislação. Ao final, requereu: “a condenação do Município de Belém para que proceda ao pagamento da progressão funcional e reflexos em seus vencimentos, equivalente a 5% (cinco por cento) para cada referência, considerando o enquadramento na Referência 11 em 2014 para a Referência 16, totalizando o percentual de 25% de adicional, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além da concessão de tutela de urgência para o imediato pagamento da progressão horizontal” (Num. 26623236 - Pág. 1-6).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão ( Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e levando-se em conta os cinco anos anteriores à data de aposentadoria da Autora, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam
-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Inconformado com a sentença, o
Município de Belém
interpôs recurso de apelação (Num. 26623266 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que não se está diante de prestação de trato sucessivo, mas do próprio fundo de direito, o qual estaria prescrito, uma vez que o direito de requerer as consequências financeiras da mudança de referência deveria ter sido exercido no prazo de cinco anos, sob pena de prescrição.

Sustenta que a progressão funcional objeto da demanda depende de ato de enquadramento e que a alegada omissão administrativa ocorreu há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, razão pela qual seria de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Argumenta, ainda, que o dispositivo legal municipal invocado jamais foi implementado pela Administração, sendo, portanto, inconstitucional, não podendo o tempo de serviço ser considerado para duas vantagens distintas, sob pena de efeito cascata em outras verbas, acarretando impacto orçamentário relevante para o Município.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a prescrição do fundo de direito da autora ou a decadência do direito, extinguindo-se a ação com resolução do mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impossibilidade de cumulação das vantagens pleiteadas.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença (Num. 26623270 - Pág. 1-6).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26708483).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer pela rejeição da preliminar de prescrição do fundo de direito e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Num. 27410951 - Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, o Município de Belém sustentou a prescrição do direito da autora ao reajuste financeiro decorrente da progressão funcional, sob o argumento de que não fora ajuizada ação judicial dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da ciência da suposta.

No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na Lei Municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispôs sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Lei Municipal 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - progressão funcional;

II - ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.
Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão em tela no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Dessa maneira, constato que a demandante, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais, uma vez que é servidora pública municipal desde 21/07/2014, tendo ingressado para o cargo de Professora Plena Licenciada, com atuação na Educação infantil, referência 11 - GRUPO III (Num. 26623239).

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA . POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora pública municipal, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o termo inicial da prescrição quinquenal das parcelas retroativas relativas à progressão funcional a partir do requerimento administrativo, além de majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7 .528 8/91 e nº 7.673 3/93 tem caráter automático e independe de avaliação de desempenho ou outros critérios subjetivos;

(ii) saber se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio);

(iii) avaliar se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença impugnada;

(iv) analisar se há impacto financeiro apto a afastar o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A legislação municipal aplicável (Leis nº 7.528/91 e 7.673/93) prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade mediante a mera verificação do interstício de dois anos de efetivo exercício, sem condicionamento a avaliações subjetivas, configurando norma de eficácia plena.

4 . A possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional de triênio encontra respaldo na distinção jurídica entre as vantagens, sendo a primeira decorrente da estrutura da carreira e a segunda, de natureza eminentemente temporal.

5. Não houve inversão do ônus da prova, pois a servidora apresentou documentação funcional idônea, dotada de presunção de veracidade, não impugnada especificamente pela parte adversa.

6 . A alegação de impacto financeiro e efeito multiplicador não possui força suficiente para afastar o direito líquido e certo amparado por norma expressa, tampouco para justificar o descumprimento de deveres legais da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 constitui direito subjetivo do servidor, sendo automática a cada dois anos de efetivo exercício, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho .

2. A cumulação da progressão funcional com o adicional de triênio é juridicamente possível, dada a distinta natureza jurídica de ambas as vantagens.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08320380620218140301 27968907, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL . AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7 .673/93.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à concessão da progressão funcional .

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a legalidade da concessão da progressão funcional por antiguidade cumulada com o adicional por tempo de serviço, tendo como base a legislação municipal.

III . Razões de decidir

3. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

4. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento . Artigos 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7 .673/93.

5. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal em cargo do grupo de magistério desde 01.02 .1996, nomeada pelo Decreto nº 28.399/96-PMB, com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na função de Professora, fazendo jus à progressão funcional, tal como definido pelo Juízo de origem.

6. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal . Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

IV. Dispositivo e tese

7 . Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08758599420208140301 22356520, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a progressão funcional em razão da existência da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a
progressão funcional por antiguidade
trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o
adicional por tempo de serviço do triênio
possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

[...]

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas
, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.” (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Ademais, não há que se falar em impossibilidade de pagamento de vantagens pecuniárias devidas à demandante, por ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

Não pode a Administração Pública se utilizar de ausência de previsão orçamentária para suprimir direitos previamente existentes e legalmente adquiridos pela autora em razão do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei, garantindo o direito a
progressão

funcional
à servidora.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste E. Tribunal, devendo ser garantido a parte autora, ora apelada, a progressão funcional nos termos pretendidos na inicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025